Tribunal: TJSP
Processo: 0130705-68.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização fundada no descumprimento de contrato de prestação de serviços, intermediação e administração de negócios - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas - Acolhimento - Prova pericial inconclusiva por ausência de apresentação de documentos solicitados ao réu - Inobservância, pelo juízo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização fundada no descumprimento de contrato de prestação de serviços, intermediação e administração de negócios - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas - Acolhimento - Prova pericial inconclusiva por ausência de apresentação de documentos solicitados ao réu - Inobservância, pelo juízo de primeiro grau, das medidas legais voltadas à obtenção dos documentos considerados imprescindíveis para o escorreito desenvolvimento do trabalho pericial - Artigo 139 do Código de Processo Civil - Cerceamento de provas configurado - Sentença anulada - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0130705-68.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPORTS
MARKETING AGENCY S/C LTDA, é apelado SPORT CLUB CORINTHIANS
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
2
VOTO No 16.688
APELAÇÃO No 0130705-68.2009.8.26.0100 (2)
COMARCA: SÃO PAULO (42a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: SPORTS MARKETING AGENCY S/C LTDA.
APELADO: SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCELLO DO AMARAL PERINO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização fundada no
descumprimento
de
contrato
de
prestação
de
serviços,
intermediação e administração de negócios - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de provas - Acolhimento - Prova
pericial
inconclusiva
por
ausência
de
apresentação
de
documentos solicitados ao réu - Inobservância, pelo juízo de
primeiro grau, das medidas legais voltadas à obtenção dos
documentos considerados imprescindíveis para o escorreito
desenvolvimento do trabalho pericial - Artigo 139 do Código de
Processo Civil - Cerceamento de provas configurado - Sentença
anulada - Apelação provida
A sentença de fls. 2.088/2.091 (11o volume), cujo
relatório é adotado, julgou improcedente a ação de indenização proposta
pela apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 15.000,00.
Apela a autora (fls. 2.101/2.126) suscitando, em
preliminar, o exame das questões enfrentadas nas decisões de fl. 1.750,
que deu “por encerrada a prova pericial”, e fl. 1.921, que declarou “encerrada a
instrução”, caracterizadoras da nulidade da sentença por cerceamento de
provas. Relatando os principais atos processuais, sustenta a existência de
parcialidade do juízo e que o réu não comprovou a existência de fato
impeditivo, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil. Afirma que “documentalmente se comprovou que o apelado, descumpriu o contrato de
fls. 24/33 dos autos, quebrando a exclusividade avençada, ao firmar com a empresa do iraniano
chamada MSI, cujo ato sequer foi objetado diretamente pela apelada, em sua peça de resistência.
Vemos que se mostrou a contestação presa do fato de que seu ex-presidente, aparentado da sócia
gerente da apelante, fora processado por conduta que teria praticado exatamente com o iraniano
(Kia), e não com a apelante. Nada foi comprovado de fato, quanto a lisura da contratação com a
apelante, e quanto aos serviços prestados, e que em parte foram por esta mesmo realizados, e não
pagos, ademais, conforme prova negativa produzida pelo próprio apelado nas folhas 549/550 dos
autos, informando aos patrocinadores do rompimento da avença com a apelante. Ademais, o
rompimento não se deu formalmente, em distrato, mas sim em ato ilícito civil cabal, do apelado em
firmar parceria com os mesmos objetivos da avença de folhas 24/33 dos autos, com terceiros, e
durante o período de vigência do contrato, o que é fato inconteste, público e notório”. Pede o
provimento do recurso para se “reformar a sentença de improcedência, seja pela sua
anulação, ao cercear claramente o direito à ampla defesa, impedindo a concreção de provas
deferidas, com a finalização de laudo judicial, mediante a busca e apreensão de documentos (...), ou
que entendendo-se possível e maduro, se dê pela procedência da lide, adotando-se os critérios do
laudo assistencial não impugnado pelo apelado, que trouxe os efeitos do artigo 359 do CPC de 1973,
ou que se adote valores apurados no mesmo, de forma a adequar a indenização, ou derradeiramente,
aos valores já deferidos pela perícia oficial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
3
O recurso foi regularmente processado, sem
apresentação de resposta (certidão de fl. 2.132).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
fundada na alegação inicial de que “as partes celebraram contrato de prestação de
serviço, intermediação e administração de negócios, o qual foi assinado em 12 de fevereiro de 2003,
pelo prazo de três anos, tendo por objeto, dentre outros, a prospecção de parceiros para a
publicidade, o fornecimento de material esportivo e patrocínio para o uniforme, administração,
expansão e renovação de escolas franqueadas, etc. Por conta deste contrato, e do seu caráter de
exclusividade, assistiria, à autora, o direito de receber o percentual de 10% sobre o valor de todos os
contratos firmados pelo réu, a título de comissão, direito este proporcional à obrigação que o réu
expressamente assumiu de pagá-las. Nesta linha, a autora faz jus a indenização por perdas e danos,
estimada em R$ 14.438.342,22, na esteira da cláusula 7.1 do contrato supra citado. O contrato,
conforme transcrito a seguir, possui dos objetos: a prestação de serviços de administração, e de
corretagem ou mediação de negócios, pela autora para o réu. (...) A vigência do contrato estipulada
na cláusula sexta, de 3 (três) anos, se encerrou ao final do prazo estipulado, não tendo havido a
renovação. Contudo, conforme estipulado na cláusula 6.1.1, a autora continuaria na manutenção e a
administração de todos os contratos de licenciamentos, franquias e patrocínio firmados por força do
contrato, mantendo as obrigações assumidas no mesmo, ou seja, o pagamento pelos serviços que
seriam decorrentes pela projeção além do prazo de vigência do contrato, para fechamento de novos
negócios, dos que estivessem fechados durante o prazo de vigência contratual, o que projeta a
indenização até o limite de vigência de cada contrato que era objeto do serviço ora contratado, entre
as partes litigantes. (...) Feitas as considerações acima, a presente demanda visa que o réu, após a
notificação premonitória e obrigatória exigida na cláusula 7.1.1 do contrato, indenize a autora pelas
perdas e danos que sofreu e sofre pelo inadimplemento contratual causado pelas atitudes do réu,
após a assunção de obrigações com a malfadada MSI - Media Sports Investment Ltd, comandada
pelo foragido Kiavash Joorabchian, mais conhecido como Kia, que prometendo mundos e fundos ao
réu, se locupletou do objeto deste contrato, usurpando todas as contratações, intermediações, e
gerenciamento até então comandadas pela autora. (...) As perdas e danos consistem nos valores que
teria a perceber pelos serviços realizados, e usurpados pela MSI, já que comprovado
documentalmente, além do que provará no curso da lide, com a oitiva de testemunhas, perícia e o
depoimento pessoal do representante legal do réu, já que com a assinatura do contrato, durante a
vigência do mesmo, com exclusividade (cláusula 3.1), não poderia permitir que outra empresa,
mesmo que a título de 'patrocinadora global', do réu, fizesse as vezes da autora, e fechasse ou
intermediasse os contratos que estavam sob custódia, em andamento ou futuros, a cargo da autora.
E, importante registrar que vários contratos tiveram parte das comissões contratadas efetivadas até a
malfadada parceria com a MSI, o que será demonstrado cabalmente no curso da lide, através de
perícia e conjunto probatório, caso dos contratos da Pepsi, Samsung e Nike. Mesmo que se admita na
remota hipótese de que a MSI era a 'patrocinadora global' do réu, e por isto, haveria assumido todas
as obrigações e direitos da marca do réu, e suas atividades operacionais, sobre o valor desta
parceria global, estimada em milhões de dólares norte-americanos, haveria então de ser pago o
percentual ajustado no presente contrato. Então, neste caso de patrocínio global, mesmo
remotamente, o réu, haveria e haverá de pagar pelo valor que recebeu da empresa MSI, estimado em
US$ 35 milhões, ou seja, US$ 3,5 milhões (10%), já que também era de sua exclusiva competência
intermediar referido negócio. Afora isto, durante a vigência do contrato e sua projeção até o
vencimento dos contratos de patrocínio, licenciamento, e outros, constante do objeto deste contrato,
ou seja, firmados pelo réu até 12 de fevereiro de 2006, e projetados para terminarem após esta data,
também integram o pedido de indenização, como já demonstrado acima. É o caso do contrato de
patrocínio renovado com a Nike, ao qual aplica-se a segunda parte do artigo 402 do Código Civil.
(...) A autora cumpriu com suas obrigações contratuais, sendo que muitas delas não foram em sua
integralidade, por força e culpa exclusiva de opções e atitudes do réu, em não respeitar o objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
4
contrato e a exclusividade concedida à mesma, quanto ao que fora então contratado. Agiu com
culpa, e por isto, além da previsão contratual, há o artigo 186 do Código Civil, a amparar a
pretensão de indenização pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), impingidos à
autora, objeto da presente lide. Aqui estamos diante também da figura do contrato não cumprido,
posto que prestado o serviço e pago parcialmente, os valores em aberto são passiveis de cobrança
judicial”.
Apresentadas contestação (fls. 579/610; 3o e 4o
volumes) e réplica (fls. 788/805; 4o volume), seguida de nova
manifestação do réu (fls. 1.213/1.216; 7o volume), foi proferida sentença
reconhecendo a prescrição da pretensão (fls. 1.278/1.283).
A apelação interposta pela autora foi provida em
julgamento realizado por esta 29a Câmara de Direito Privado em 29 de
janeiro de 2014, sob relatoria do eminente Desembargador Hamid
Bdine, para que, afastando a prescrição, baixassem os “autos à origem para
saneamento do feito e análise do pedido de instrução probatória necessária para superação da
controvérsia acerca da responsabilidade contratual do apelado por eventuais prejuízos
experimentados pela apelante” (fls. 1.442/1.447; 8o volume).
Determinada a especificação de provas (fl. 1.538; 8o
volume), a autora requereu a produção de provas oral, pericial e
documental (fls. 1.540/1.541), sendo certificado o decurso de prazo sem
manifestação do réu (fl. 1.542).
Deferida a “produção de prova pericial e documental apenas” (fls.
1.543/1.544), sobreveio o laudo pericial de fls. 1.607/1.664 (9o volume),
seguido da impugnação apresentada pela autora (fls. 1.677/1.682) ao
fundamento, em resumo, de que o laudo “é incompleto e, portanto, inconclusivo.
Conforme documento de folhas 1.651 dos autos, a Sra. Perita Judicial solicitou documentos para que
o Réu apresentasse documentação, e, este, de forma cavilosa, e não colaborativa, em atentado à
ordem jurídica, não o fez. Logo, o laudo deixou de responder a diversos quesitos imprescindíveis
para a mensuração do prejuízo, em discussão, o que é inadmissível”, sendo requerido “seja
intimado o réu e o perito, a exigirem a exibição de todos os documentos necessários à conclusão da
perícia, em sua integralidade”.
Determinado que cada parte apresentasse “no prazo
comum de 15 dias os documentos solicitados pelo outro demandante” (fl. 1.727), a autora
manifestou-se a fls. 1.733/1.735 aduzindo já ter “apresentado de sua parte todos
os documentos e justificado a não entrega de alguns livros fiscais, sob os quais estava legalmente
desonerada”, sendo reiterados os documentos a serem apresentados pelo
réu.
Certificado o decurso do “prazo legal para as partes
apresentarem documentos após a intimação de fls. 1.727” (fl. 1.745), foi proferida a
decisão de fl. 1.746 para que “No derradeiro prazo de quinze dias atendam as partes à r.
determinação contida à fl. 1.727, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão dos
documentos”, sobrevindo a certidão de fl. 1.749 no sentido de que “decorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
5
prazo de 15 (quinze) dias sem que houvesse manifestação nos autos pelas partes quanto ao
cumprimento ao r. despacho de fls. 1.746”.
Foi então proferida a decisão de fl. 1.750, nos
seguintes termos: “Diante da inércia das partes, dou por encerrada a prova pericial. Digam
se pretendem produzir outras provas, justificando-as”.
A autora interpôs agravo de instrumento (no
2092434-81.2017.8.26.0000) contra a decisão supramencionada, sendo-
lhe negado conhecimento ao entendimento de que a decisão agravada
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil, de tal sorte que a matéria aqui tratada poderá, se o
caso, ser suscitada em razões ou contrarrazões de apelação, nos termos
do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (fls.
1.801/1.802; 9o volume).
Registrada a impetração de mandado de segurança
pela autora que culminou na prolação de decisão pelo Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva negando seguimento ao recurso ordinário (fls.
2.056/2.072; 11o volume), a fls. 1.875/1.877 a autora apresentou
manifestação aduzindo que “são necessárias as seguintes provas: alvará judicial ou
ofício, que permita a autora exigir das empresas contratadas e relacionadas nos autos, para que
apresentem os contratos firmados com o executado, desde ano de 2004, até sua rescisão final, ou
seja, inclusive das renovações e aditamentos (...); prova oral com o depoimento pessoal do
representante legal do réu (...); prova testemunhal (...); que se expeça o mandado de busca e
apreensão dos documentos solicitados pelo perito, para a conclusão de seu laudo judicial, que está
sem complementação relevante”, sendo proferida a decisão de fl. 1.921, nos
seguintes termos: “Vistos, Diante do certificado silêncio das partes, de rigor reconhecer como
inegável desinteresse na produção de outras provas, frente ao que constou no resultado do
julgamento do agravo de instrumento, de forma que declaro encerrada a instrução e faculto
alegações finais por memoriais no prazo de 15 dias para cada parte com a entrega dos memorias no
último dia. Intime-se”.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
1.927/1.931), por meios dos quais aduziu haver “petições pendentes de
apreciação quanto ao pedido de provas”, a decisão de rejeição foi proferida a fl.
2.037, seguida da prolação da sentença de improcedência assim
fundamentada: “Em primeiro lugar, importante registrar que a solução da presente
controvérsia estaria condicionada à conclusão da prova pericial contábil, dada a evidente
complexidade do tema sob análise e a vultosa documentação acostada. Ocorre, porém, que restou
inviabilizada a juntada, nestes autos, de elementos de prova solicitados pela perita judicial no
regular curso da instrução processual, o que motivou a elaboração da seguinte conclusão (fls. 1649):
'Assim, diante de todo o exposto a Perícia restou prejudicada, uma vez que o Requerente mesmo após
devidamente notificado, apresentou parcialmente a documentação solicitada e o Requerido não
apresentou nenhum documento previsto no termo de diligência constante no anexo 01. Face ao
exposto deixo ao elevado critério de Vossa Excelência tomar as medidas legais de praxe'. Em tal
cenário e diante do encerramento da instrução processual (mantido pela Superior Instância com
trânsito em julgado operado), não há mais espaço, nesta oportunidade, para estabelecer-se os
critérios alusivos à divisão do ônus da prova apontados pela perita judicial, devendo prevalecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
6
portanto, neste particular, a figura legal prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Logo, pelo que se observa, a autora fraquejou no ônus a ela dirigido na espécie, o que inviabiliza
juízo de cognição seguro a respeito dos fatos articulados na petição inicial, em especial, diante das
particularidades do contrato firmado pelas partes a existência de obrigação - e a necessidade de
apuração, por meio de prova técnica, de eventual quantum devido à autora. Por tais motivos, a ação
é improcedente. Foi o bastante, a meu ver”.
O cerceamento de provas é induvidoso, ensejando a
anulação da sentença proferida, sem que tal situação permita reconhecer
alegada parcialidade do juízo (nenhuma prova em tal sentido foi
apresentada), cuidando-se de mero “error in procedendo”.
Nessa linha, conforme “termo de diligência” de fl. 1.600,
em 15 de fevereiro de 2016 a perita judicial noticiou o envio do “presente
termo de diligência ao patrono do Requerido, Dr. Diógenes Mello Pimentel Neto, via email, (...) a fim
de proceder ao levantamento de dados e coleta de documentos necessários às respostas aos quesitos
formulados, para a elaboração do trabalho solicitamos que sejam disponibilizados os seguintes
elementos: 01) Livros Diário e Razão dos anos de 2003 a 2008; 02) Contratos firmados com a
empresa MSI - Media Sports Investiment; 03) Cópias de todos os contratos de patrocínio,
licenciamento, entre outros, firmados no período de 2003 a 2008”.
Diante da inércia do réu, deixando de apresentar os
documentos solicitados, sobreveio o laudo pericial de fls. 1.607/1.664
(9o volume) com a conclusão da perita judicial no sentido de que “diante de
todo o exposto a Perícia restou prejudicada, uma vez que o Requerente mesmo após devidamente
notificado, apresentou parcialmente a documentação solicitada e o Requerido não apresentou
nenhum documento previsto no termo de diligência constante no anexo 01. Face ao exposto deixo ao
elevado critério de Vossa Excelência tomar as medidas legais de praxe”.
Da análise do laudo pericial ainda é possível
identificar que a ausência de conhecimento da documentação solicitada
pela perita causou prejuízo para as respostas aos quesitos de no 8 a 15 e
20.
Ocorre que tal situação, em que o réu atuou de forma
a criar embaraços à realização da prova pericial, conduta até mesmo
passível de punição como ato atentatório à dignidade da justiça (CPC,
artigo 77, inciso IV e § 1o), não pode ensejar seja ele beneficiado da
própria torpeza, consolidando a inviabilidade da escorreita produção da
prova técnica, já que o juízo dispõe de meios legais voltados a viabilizar
a obtenção dos documentos considerados indispensáveis pela perita
judicial, mercê do que dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil
(“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às
partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou
reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente
protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição,
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
7
processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do
conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia,
requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;
VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os
fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de
pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com
diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na
medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de
1985 , e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a
propositura da ação coletiva respectiva”).
Não obstante todas as medidas legalmente previstas
para viabilizar a obtenção dos documentos solicitados pela perita
judicial, as decisões de fls. 1.727 e 1.746 não se revestiram de qualquer
coercitividade para assegurar o seu cumprimento, sendo descabida a
consequência trazida na decisão de fl. 1.750 (“Diante da inércia das partes, dou
por encerrada a prova pericial. Digam se pretendem produzir outras provas, justificando-as”),
considerando não apenas a manifestação da autora de fls. 1.733/1.735,
que ficou pendente de apreciação, mas sobretudo porque em benefício
da parte desidiosa e prejuízo à entrega esperada da prestação
jurisdicional (CPC, artigo 6o: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”).
A esse propósito, anote-se ser equivocado o
entendimento do MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que o
Tribunal teria confirmado o encerramento da instrução processual por
decisão transitada em julgado, considerando que o agravo de
instrumento no 2092434-81.2017.8.26.0000 não teve seu mérito
analisado, sendo expressamente destacado por seu relator que a matéria
ventilada poderia, “se o caso, ser suscitada em razões ou contrarrazões de apelação, nos
termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil” (fls. 1.801/1.802).
Nesses termos, a escorreita produção da prova
pericial, tida pelo próprio magistrado de origem como imprescindível
para a solução da controvérsia (“Em primeiro lugar, importante registrar que a solução
da presente controvérsia estaria condicionada à conclusão da prova pericial contábil, dada a
evidente complexidade do tema sob análise e a vultosa documentação acostada”), não pode ser
comprometida por ato desidioso da parte, em notória afronta ao
mencionado artigo 6o do Código de Processo Civil (“Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”), dispondo o Poder Judiciário, como visto, de meios legais para a
busca da documentação não disponibilizada à perita judicial (CPC,
artigo 139, incisos III e IV).
Desse modo, verificada a ausência de qualquer
providência pelo juízo de primeiro grau para a obtenção dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
8
solicitados pela perita, em notório prejuízo ao resultado do laudo
apresentado, é caso de reconhecimento da nulidade da sentença por
cerceamento de provas, devendo o juízo de origem se valer das medidas
previstas no mencionado artigo 139 do Código de Processo Civil para
viabilizar o desenvolvimento do trabalho pericial, seja mediante busca e
apreensão de documentos, seja por meio da expedição de ofícios a
terceiros para a apresentação de cópia de contratos que tenham
celebrado com o réu, enfim, mediante adoção de todos os meios legais
voltados à concretização do ato processual e ao julgamento por “decisão de
mérito justa e efetiva”.
Fica observado que as alegações da apelante voltadas
a justificar a não apresentação de documentos solicitados pela perita
judicial (fls. 1.733/1.735) também deverão ser analisadas pelo juízo de
primeiro grau, momento a partir do qual tomará a deliberação que
entender pertinente, inclusive com a adoção das medidas coercitivas e
mandamentais que se mostrarem cabíveis.
Por outro lado, ao tempo da prolação da decisão
saneadora (fls. 1.543/1.544; 8o volume), disponibilizada no DJE de 30
de abril de 2015 (certidão de fl. 1.545), em que se deferiu a “produção de
prova pericial e documental apenas”, estava em vigor o Código de Processo Civil
de 1973, tornando imprescindível a interposição de recurso de agravo
(CPC/73, artigo 522) para se obstar a preclusão da matéria envolvendo a
produção de prova oral (não deferida pelo juízo).
Ausente a interposição de tal recurso pela autora
(certidão de decurso de prazo de fl. 1.551), tem-se por preclusa a
matéria, não havendo que se falar em cerceamento de provas pela
ausência de produção de prova oral.
Em resumo, havendo questões de fato cujos desates
são imprescindíveis para o julgamento do feito, de rigor a anulação da
sentença, acolhendo-se a preliminar suscita em apelação.
Em virtude da anulação da sentença, inviável a
aplicação da regra contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, já que a anulação revoga integralmente o julgado, inclusive no
tocante à condenação em honorários de sucumbência.
Por fim, fica facultada às partes a adoção das
medidas pertinentes para a conversão dos autos físicos em meio digital,
nos termos do Comunicado CG no 466/2020, trazendo maior celeridade
ao andamento processual, o que deverá ser realizado perante o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0130705-68.2009.8.26.0100 -Voto no 16.688
9
primeiro grau.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento à apelação para o fim de se anular a sentença.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator